Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-87.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002546-87.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante DORACI
CANDIDO DE MELO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado LUIZ CARLOS
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002546-87.2018.8.26.0484 -Voto no 35132 e
2
Voto n. 35132
Apelação n. 1002546-87.2018.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Doraci Candido de Melo
Apelado: Luiz Carlos da Silvav
Apelação. Ação de cobrança. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Apresentação de alegações genéricas com reiteração da
contestação. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II,
do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em
razão da r. sentença de fls. 140/143, que julgou procedente o pedido para condená-la
ao pagamento de R$1.500,00 acrescidos de correção monetária desde a execução dos
serviços em julho de 2018 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda,
foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de
R$1.200,00, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais de fls. 146/150, a apelante alegou,
em síntese, que o apelado “deixou de ir e concluir os serviços contratados, e pagos
antecipadamente”; que o apelado não se desincumbiu do seu ônus processual; que a
apelante pagou R$2.500,00 pelos serviços contratados do apelado, que lhe emprestou
R$500,00, e, ainda, que pagou R$140,00 por equipamento; e, que o apelado não
cumpriu o contrato nem lhe devolveu o valor emprestado.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 154/158, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que a apelante reiterou as alegações de sua peça
de defesa; que a apelante não comprovou nenhum valor pago; e, que foi comprovada
a existência do débito da apelante.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso de apelação não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002546-87.2018.8.26.0484 -Voto no 35132 e
3
conhecido.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve a parte recorrente trazer as razões de fato e de direito
pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de
seu inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe à parte recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais da apelante, foram apresentadas alegações genéricas com reiteração do
conteúdo da contestação, sem nenhuma impugnação específica aos bem lançados
fundamentos da r. sentença guerreada.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por
inobservância do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:

“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação
no
1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002546-87.2018.8.26.0484 -Voto no 35132 e
4
1o de abril de 2019); “Apelação. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da r.
sentença guerreada. Alegações genéricas. Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
no1003274-
93.2017.8.26.0604. Órgão julgador: 22a Câmara
de
Direito
Privado.
Data do
julgamento:
19/02/2019).
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso com
majoração de 10% dos honorários advocatícios impostos à requerida/apelante na r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator